Tribunal: TJDFT
Processo: 0737350-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OBJETO. CONDENAÇÃO. VEÍCULO. PRIVAÇÃO. EVENTO DANOSO. CUSTOS OPERACIONAIS. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença, no ponto em que objetiva a apuração do quanto devido a título de lucros cessantes.

2. Esta Corte determinou a indenização a título de lucros cessantes pelo período em que o ora agravado esteve privado de seu veículo e, portanto, dos pagamentos decorrentes do contrato de locação relativo ao mesmo bem;

3. A privação do veículo, e não eventual atividade remuneratória exercida pelo agravado no período em que privado do bem, foi o ponto determinante da condenação, de tal sorte que o fato de o ora recorrido ter ministrado aulas no mesmo intervalo de tempo, por si só, não impacta, em princípio, no valor a ser apurado pela liquidação;

4. Determinada a produção de prova pericial, caberá ao perito aferir qual era a expectativa de ganho do agravado para o período em que ficou privado do veículo, podendo as partes, inclusive, formular os quesitos que entendam necessários.

5. Os custos operacionais podem ser aferidos pelo especialista quando da produção da prova pericial, cabendo ao recorrente, se lhe convier, formular os competentes quesitos nesse sentido;

6. Recurso conhecido e não provido.